Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719064-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JARDETE ROCHA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva proposta em seu desfavor por JARDETE ROCHA AMARAL E LUARA ROCHA AMARAL DOS REIS, ora exequentes/agravadas, nos seguintes termos (ID no 126337786 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JARDETE ROCHA AMARAL e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão do autor e que há excesso de execução (ID 123362239). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação (ID 126158935), ao argumento de que sua pretensão não se encontra prescrita; que seus cálculos encontram-se corretos, aduzindo que para a atualização do débito deve ser utilizado o IPCA e juros de 0,5% (meio por cento); e requerendo o levantamento do valor incontroverso. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998. A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE/DF à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalte-se que o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 05 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; e que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão na própria execução coletiva. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalte-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição, nos seguintes termos: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas a teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a autora teria desconsiderado, em seus cálculos, a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou, ainda, que a autora se utilizou o INPC ao invés da taxa Selic, com metodologia de juros compostos, quando deveria ser aplicado de forma simples. Em análise aos autos, verifica-se que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota. Devem os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalta-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Esse também é o entendimento deste tribunal ao analisar casos análogos com base no mesmo título executivo, assim in verbis: 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação aos juros de mora e à correção monetária, consoante tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. Além disso, como o título executado não determinou a ocorrência de anatocismo, devem os juros ser computados de forma simples, tal como o réu alegou. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC ao invés do INPC (conforme cálculos apresentados pelo autor). Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação deve ser parcialmente acolhida. Indefiro a suspensão requerida pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de requisição de pequeno valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Os autores requereram o levantamento da parcela incontroversa. Ocorre que não há nos autos quantia incontroversa. Isso porque os autores pugnaram no pedido de cumprimento de sentença pela aplicação do INPC como índice de correção monetária para todo período, enquanto o réu, na impugnação de ID 123362239, afirmou que deve ser utilizada a taxa Selic, tese acolhida na presente decisão, que ainda não encontra-se preclusa, podendo eventual provimento de recurso alterar o valor do crédito executado para pagamento por precatório. Ressalte-se que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa, seria necessária a expedição de dois precatórios. Todavia, consoante artigo 100, § 8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução. Também, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual, se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. O preenchimento das citadas informações só será possível após o trânsito em julgado da presente decisão ou após o trânsito em julgado de eventual recurso interposto. Pelo exposto, indefiro o levantamento de parcela incontroversa, por não haver nos autos valor incontroverso. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 48.599,06 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou duas alegações, sendo uma relativa à prescrição, que foi rejeitada, e a outra referente ao excesso de execução, que foi acolhida, reduzindo o débito em aproximadamente 94% (noventa e quatro por cento) do valor lançado na exordial, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o réu. Foi deferida gratuidade de justiça ao autor, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.832,32 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 123362240. Condeno as partes, no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor (observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil) e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de LUARA ROCHA AMARAL, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 118356388 e nesta decisão.” (negritei) Irresignada, a parte agravante DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36247066). Em suas razões recursais, argumenta que o SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva em face da Fundação Hospitalar do DF, pleiteando a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Diz que o sindicato obteve êxito na demanda, que transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que somente em agosto de 2010 o substituto processual requereu a execução coletiva da sentença (autos no 000805-28.1993.8.07.001). Afirma que opôs Embargos à Execução, alegando, dentre várias matérias, a prescrição. No entanto, em relação à prescrição, os embargos foram rejeitados, com a confirmação da rejeição pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preconiza que interpôs Recurso Especial, com a finalidade de debater a tese da prescrição, encontrando-se pendente de julgamento. Aduz que, no curso da execução coletiva (autos no 000805-28.1993.8.07.001), os substituídos ingressaram na demanda, pretendendo a habilitação de seus créditos, no entanto, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF determinou o desentranhamento das petições para a autuação de forma individualizada dos pedidos. Diz que “(...) o requerente não foi excluído de ofício pelo Magistrado da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução. No caso, o requerente ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo da execução coletiva. Embora o douto magistrado tenha consignado que a decisão tinha por objetivo evitar tumulto processual, este não foi o único motivo.” Informa que o outro motivo para o desentranhamento dos pedidos individuais definido pelo juízo da execução coletiva foi a impossibilidade jurídica do cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da execução coletiva. Sustenta a prescrição da pretensão das exequentes/agravadas, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação do Tema Repetitivo no 877 do STJ, diante da inércia dos substituídos que já possuíam toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Apresenta que “(...) nos embargos à execução ajuizados em face da execução proposta pelo Sindicato se discute se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o lustro prescricional. Aqui é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a parte autora tinha a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. De outro giro, os autores poderiam facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito.” Colaciona o julgado proferido no REsp no 1.388.000/PR (Tema 877) e jurisprudências, bem como destaca decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão da execução individual de sentença coletiva. Expressa que “(...) o fato de o douto Magistrado ter ordenado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito.” Assevera que o artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal dispõem que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo, que é a citação válida e não o trânsito em julgado da execução coletiva. Declara que “(...) a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença.” Expõe que os julgados do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema da prescrição encontram-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.121/138/RS e nos Embargos de Divergência. Informa que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente ocorre quando houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte. Anuncia a prejudicialidade externa, com risco de decisões conflitantes, o que impõe a necessidade da suspensão do processo de origem até o julgamento final do Recurso Especial interposto. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, cassando a decisão atacada, reconhecendo a prescrição da pretensão dos exequentes. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Assim dispõem: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” “Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.” Ademais, o artigo 9o do mesmo diploma normativo prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato processual, in verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Lado outro, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para a execução individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção, qual seja, a data do trânsito em julgado da execução coletiva. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (negritei) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (negritei) No presente caso, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva em desfavor do Distrito Federal, com o trânsito em julgado em 13/04/1998. Verifica-se que, em agosto de 2010, o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, não houve o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletiva, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ajuizado pelo Distrito Federal. Logo, não voltou a correr o prazo pela metade. Mesmo considerando que a interrupção da prescrição do Cumprimento Coletivo não se aplica ao Cumprimento Individual, a demanda de origem decorre de decisão proferida no Cumprimento Coletivo de Sentença que determinou o desmembramento dos cumprimentos individuais, a fim de evitar o tumulto processual e conferir celeridade no andamento dos pagamentos individuais, não havendo, antes disso, razões para que a substituída deflagrasse individualmente a execução e, por consequência, se submetesse à prescrição. A propósito, já decidiu a presente Corte de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1392440, 07228146120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma. 2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo." 4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 14/10/2020, não há que se falar em prescrição. 5. Levando em conta a inexistência de efeito suspensivo, considerando ainda que a suposta questão prejudicial já foi decidida em duas instâncias e que, acaso o mencionado recurso especial retido, interposto pelo Distrito Federal, seja julgado provido, existem outros meios processuais para desconstituição dos julgados, não havendo razão para, neste momento processual, se proceder à suspensão dos cumprimentos de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1391217, 07155144820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ademais, conforme salientado pelo juízo singular: “Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalte-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. (...). Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora.” (negritei) Portanto, não está comprovado nos autos o perigo de dano, pois o prosseguimento do feito até o julgamento final do Recurso Especial interposto na Execução Coletiva, por si só, não causará prejuízos à parte agravante, considerando que o recurso apresentado não possui efeito suspensivo automático. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2022 17:58:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora